Tribunal: STF
Processo: AP 1034
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Por meio da petição n. 131032, de 18.9.2025, vem a defesa técnica do investigado Mário Silvio Mendes Negromonte requerer acesso ao parecer ministerial protocolado sob o n. 128241, de 15.9.2025 .



    2. Consabido que o enunciado sumular vinculante n. 14 assegura ao defensor legalmente constituído pelo investigado o direito de acesso às provas produzidas e formalmente incorporadas a procedimento criminal, excluídas, consequentemente, as informações e providências ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial (HC 93.767, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º.4.2014).



    In casu , merece deferimento a pretensão, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Segundo se depreende, o peticionário é um dos denunciados, portanto, tem direito de acesso à integra das informações documentadas nos autos.



    Desse modo, prepondera o direito do defensor, no interesse do sujeito incriminado, de ter acesso aos elementos de prova já incorporados, densificando-se o exercício da ampla defesa, especialmente porque esta ação penal tramita sem restrição de publicidade. 



    Transcrevo, a propósito, excertos de julgamento representativo do enunciado sumular deste Supremo Tribunal:



    (…)



    Há, é verdade, diligências que devem ser sigilosas, sob risco de comprometimento do seu bom sucesso. Mas, se o sigilo é aí necessário à apuração e à atividade instrutória, a formalização documental de seu resultado já não pode ser subtraída ao indiciado nem ao defensor, porque, é óbvio, cessou a causa mesma do sigilo. (…) Os atos de instrução, enquanto documentação dos elementos retóricos colhidos na investigação, esses devem estar acessíveis ao indiciado e ao defensor, à luz da Constituição da República, que garante à classe dos acusados, na qual não deixam de situar-se o indiciado e o investigado mesmo, o direito de defesa. O sigilo aqui, atingindo a defesa, frustra-lhe, por conseguinte, o exercício. (...) 5. Por outro lado, o instrumento disponível para assegurar a intimidade dos investigados (...) não figura título jurídico para limitar a defesa nem a publicidade, enquanto direitos do acusado. E invocar a intimidade dos demais investigados, para impedir o acesso aos autos, importa restrição ao direito de cada um dos envolvidos, pela razão manifesta de que os impede a todos de conhecer o que, documentalmente, lhes seja contrário. Por isso, a autoridade que investiga deve, mediante expedientes adequados, aparelhar-se para permitir que a defesa de cada paciente tenha acesso, pelo menos, ao que diga respeito a seu constituinte [HC 88.190, grifos acrescidos, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2ª T, DJ de 6.10.2006].



    3. Pelo exposto, com base no enunciado da Súmula Vinculante n. 14 desta Suprema Corte, defiro acesso , pela defesa constituída de  Mário Silvio Mendes Negromonte e dos demais acusados ao conteúdo digital já documentado nesta AP 1.034 e procedimentos apensados, mediante a pronta digitalização de cópia do parecer ministerial sob o n. 128241/2025, a ser inserido nas informações processuais eletrônicas destes autos.



    Considerando os fundamentos do parecer adunado pela PGR, no sentido de que as informações que subsidiam a ação penal não foram remetidas em sua integralidade, solicitem-se informações a respeito ao juízo da 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal, em ofício acompanhado deste despacho e da petição n. 128241/2025.



    Intimem-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente